Tribunal: TJES
Processo: 0009156-88.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009156-88.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR e outros

APELADO: ROBERTO DE SA CUNHA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO MENSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação cível, afastou a culpa concorrente, majorou as indenizações por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, e manteve a improcedência do pensionamento mensal, elevando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre a condenação. O Relator rejeitou a tese de sucumbência recíproca. Voto divergente reconhece omissão quanto ao pedido de pensionamento e redimensiona os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o insucesso do autor quanto ao pedido de pensionamento mensal, reiterado em apelação, caracteriza sucumbência recíproca; e (ii) definir se há necessidade de redimensionamento das custas processuais e honorários advocatícios em razão da sucumbência de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem meio adequado para sanar omissão quanto à análise da sucumbência recíproca diante do pedido de pensionamento.

O requerente foi integralmente vencido em relação ao pensionamento mensal, pleito de elevada relevância econômica e qualitativa, o que afasta a incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC/15.

O critério quantitativo adotado pelo STJ para aferição da sucumbência impõe reconhecer que, embora tenha obtido êxito em outros pedidos, o autor não decaiu de parte mínima, mas sim de parcela substancial do objeto litigioso.

Configurada a sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus processuais, fixando-se 25% das custas a cargo do autor e 75% a cargo do réu.

Quanto aos honorários, mantém-se o percentual de 15% sobre a condenação em favor do patrono do autor, fixando-se honorários de R$ 3.000,00 em favor do patrono do réu, por equidade, em razão da impossibilidade de aferição do proveito econômico.

Mantida a majoração dos honorários recursais devidos ao patrono do autor, diante do desprovimento do apelo do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos, para suprir omissão, reconhecer a sucumbência recíproca e redistribuir proporcionalmente os ônus processuais e honorários advocatícios, nos termos do voto divergente.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão relativa à análise da sucumbência recíproca.

O insucesso integral do pedido de pensionamento mensal, de natureza relevante, afasta a aplicação do art. 86, parágrafo único, do CPC/15 e caracteriza sucumbência recíproca.

A repartição proporcional das custas e a fixação equitativa de honorários em favor do patrono da parte adversa são devidas quando ambas as partes sucumbem em proporções distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.216.503/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER dos recursos de embargos de declaração para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
minentes pares.

No caso em tela, o
apelante
ANT
Ô
NIO CARLOS AVANZA JÚNIOR
ajuizou
Ação Indenizatória
em face de
ROBERTO DE SÁ CUNHA
e outros, com a pretensão de
ser indenizado por danos morais, materiais, lucros cessantes e pensionamento mensal.

Ao proferir a sentença apelada, o juízo de origem
reconheceu a culpa concorrente e das partes para o evento danos e, ao

julgar parcialmente procedentes as pretensões autorais condenou o requerido ao pagamento de (1) indenização por danos materiais no valor de R$ 400,00; (2) indenização por lucros cessantes no valor de R$ 10.209,61; (3) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e julgou
improcedente o pedido de pensionamento mensal. Nesses termos, condenou somente o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Este órgão fracionário, negou provimento ao apelo interposto por Roberto de Sá e deu parcial provimento ao apelo interposto por Antonio Carlos Avanza para afastar a culpa concorrente e responsabilizar o requerido integralmente pelos danos narrados nos autos e, assim, condená-lo ao pagamento de (1) R$ 800,00 a título de danos emergentes; (2) R$ 20.419,22 (vinte mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) pelos lucros cessantes e, ainda, majorou a indenização pelos danos morais para R$30.000,00 (trinta mil reais), mantendo a improcedência do pensionamento pretendido. Nesses termos, sem alterar a sucumbência estabelecida na origem, majorou os honorários sucumbenciais devidos pelo requerido para 15% sobre o valor da condenação.

Interpostos Embargos de Declaração por ambas as partes, o eminente Relator deu parcial provimento a estes, destacando-se que, quanto aos aclaratórios do requerido Roberto de Sá,
afastou a
omissão quanto à ausência de distribuição proporcional das despesas processuais e de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante, ante a alegada sucumbência recíproca.

Esse é o
exclusivo
ponto de minha parcial divergência.

Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, no sentido de o requerente ter caído de parte mínima de seu pedido, verifica-se, nos termos da petição inicial que o requerente pediu a condenação do requerido ao pagamento de pensionamento mensal em seu favor até que completasse 75 anos (expectativa média de sobrevida) a ser arbitrada pelo juízo e, sucessivamente, pela depreciação sofrida, especialmente em razão da limitação da mobilidade do braço esquerdo (fl. 20).

Tal pedido foi reiterado por meio do recurso de apelação, que restou desprovido nesse ponto.

Destarte
, diversamente do que constatou o eminente Relator,
o requerente
foi inteiramente sucumbente quanto à pretensão voltada
ao pensionamento mensal, que, caso tivesse sido deferido, acarretaria o pagamento de pensão até que o autor completasse 75 anos. Considerando que à época dos fatos (2012), o requerente contava com 47 anos (fl. 32), o pensionamento ocorreria por 28 anos, sendo que, não tendo sido informados os rendimentos do requerente, o pensionamento seria estabelecido sobre 1 salário-mínimo,
entendo que tal pedido revela importância qualitativa e quantitativa que afasta o decaimento de parte mínima, previsto pelo parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Com efeito,
de acordo com o critério quantitativo estabelecido pelo c. STJ para aferição da sucumbência,
o requerente
não decaiu de parte mínima de seu pedido, ao contrário, embora tenha sido exitos
o
com relação
a três de seus pedidos
, foi totalmente inexitos
o
quanto
ao pensionamento mensal.

Assim, entendo ter sido configurada a
existência de sucumbência recíproca entre as partes litigantes, que, embora em proporções diversas, admite que a regra de distribuição dos seus ônus seja repartida proporcionalmente.

Nesses termos e diante das premissas estabelecidas, entendo que as custas processuais devem ser repartidas em 25% a cargo do requerente e 75% a cargo do requerido. Quanto aos honorários, acompanho o percentual arbitrado pelo eminente Relator para remunerar o patrono do requerente, porém, na impossibilidade de identificação do proveito econômico obtido pelo requerido, entendo que deve ser estabelecido o montante de R$ 3.000,00, pelo critério equitativo, em favor do patrono do réu. Ainda, considerando que o apelo do requerido foi desprovido, acompanho a majoração dos honorários recursais estabelecida pelo
ilustre Relator.

Por conseguinte, com a devida vênia ao eminente Relator,
apresento parcial divergência
tão somente
para, mantendo o parcial provimento aos aclaratórios interpostos por Roberto de Sá Cunha, redimensionar a sucumbência estabelecida na origem e, assim, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, que devem ser repartidas em 25% a cargo do requerente e 75% a cargo do requerido. Quanto aos honorários, acompanho o percentual arbitrado pelo eminente Relator para remunerar o patrono do requerente, porém, na impossibilidade de identificação do proveito econômico obtido pelo requerido, entendo que deve ser estabelecido o montante de R$ 3.000,00, pelo critério equitativo, em favor do patrono do réu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

VOTO DE DIVERGÊNCIA

Eminentes Pares,

Após examinar atentamente os autos e os judiciosos votos que me antecederam, proferidos pelo eminente Relator, Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, e pelo eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza,
peço vênia a ambos para apresentar uma terceira via de posicionamento
, que converge parcialmente com o voto divergente, mas inaugura nova dissidência em um ponto específico.

Acompanho o eminente Relator em toda a sua análise meritória quanto à elucidação dos encargos moratórios (juros e correção monetária), notadamente a aplicação da Taxa SELIC e a definição do termo inicial dos juros de mora em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), pontos estes que foram, inclusive, objeto de concordância entre as partes.

A minha divergência, assim como a inaugurada pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza, cinge-se à matéria afeta aos ônus da sucumbência.

I - DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (CONVERGÊNCIA COM O VOTO DIVERGENTE)

Neste capítulo, alinho-me integralmente ao voto divergente proferido pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza.

Com o devido respeito ao entendimento do eminente Relator, não considero que o autor, ora embargante, tenha decaído de parte mínima de seu pedido, como prevê o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil (CPC).

Conforme brilhantemente destacado na divergência, a petição inicial continha pedido de condenação do réu ao pagamento de pensionamento mensal, a ser estendido por 28 (vinte e oito) anos, até que o autor completasse 75 (setenta e cinco) anos de idade. Trata-se de pleito de elevada expressão, tanto qualitativa quanto quantitativamente, cujo indeferimento integral representa uma vitória processual de grande relevo para a parte ré.

Dessa forma, a sucumbência foi, de fato, recíproca, ainda que em proporções distintas. A distribuição dos seus ônus, portanto, é medida que se impõe, sendo a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o réu e 25% (vinte e cinco por cento) para o autor justa e adequada à realidade do resultado do litígio.

II - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DO PATRONO DO RÉU (ABERTURA DE NOVA DIVERGÊNCIA)

É neste ponto que, com renovada vênia, ouso divergir do próprio voto divergente.

Embora correta a condenação do autor ao pagamento de honorários ao patrono do réu, o método de fixação por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), data máxima vênia, não se coaduna com a sistemática legal e a jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores.

O art. 85, §2º, do CPC estabelece uma ordem de preferência cogente para a base de cálculo dos honorários, que devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, o
proveito econômico obtido
ou, subsidiariamente, o valor da causa. A fixação por equidade, prevista no §8º do mesmo artigo, é medida absolutamente excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que, claramente, não é o caso dos autos.

O proveito econômico obtido pelo réu é o exato montante do pedido de pensionamento que foi rechaçado. Tal valor, embora demande cálculo em fase de liquidação,
é perfeitamente mensurável e de soma vultosa
, afastando por completo a excepcionalidade que autorizaria o arbitramento por equidade.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 1.076
, pacificou a matéria, firmando tese de caráter obrigatório no sentido de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da demanda ou o proveito econômico forem elevados, sendo impositiva a observância dos percentuais legais:

TESE FIRMADA:

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Assim, a solução que melhor atende à legalidade estrita e à valorização da advocacia, conforme o espírito do CPC/15 e a orientação do STJ,

é fixar os honorários do patrono do réu com base em percentual sobre o
proveito econômico por ele obtido.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, peço vênia ao eminente Relator e ao nobre Desembargador prolator do primeiro voto divergente, para
ACOMPANHAR PARCIALMENTE A DIVERGÊNCIA
, e o faço para:

1. DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração de
ROBERTO DE SÁ CUNHA
, para reconhecer a sucumbência recíproca e, consequentemente, determinar que as custas processuais sejam distribuídas na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a seu cargo e 25% (vinte e cinco por cento) a cargo do autor, ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR.

2. CONDENAR
o autor,
ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR
, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, os quais fixo em
10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
, correspondente ao valor do pedido de pensionamento mensal julgado improcedente, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

3.
No mais, acompanhar o voto do eminente Relator, inclusive no que tange ao provimento dos embargos do autor.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por ambos os litigantes em face do v. acórdão proferido no evento nº 13969755, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo requerido
ROBERTO DE SÁ CUNHA
e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor
ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR
, reconhecendo a responsabilidade civil integral do requerido pela agressão sofrida pelo autor, majorando a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, e mantendo os demais capítulos da sentença, inclusive a rejeição ao pedido de pensionamento mensal.

ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR
, apresentou razões no evento nº 14180762, sustentando a existência dos seguintes vícios:
(i)
omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos morais, os quais deveriam ser fixados desde o evento danoso;
(ii)
omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável aos danos morais, defendendo a aplicação exclusiva da taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices;
(iii)
erro material decorrente da ausência de fixação do termo inicial da correção monetária sobre os lucros cessantes, que deveria corresponder à data de interrupção das atividades profissionais; e
(iv)
omissão quanto ao necessário prequestionamento dos artigos 404, 405 e 406 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, para fins de interposição de recursos excepcionais.

ROBERTO DE SÁ CUNHA
, por seu turno, em suas razões recursais (evento nº 14202598), sustenta, em suma:
(i)
omissão e contradição quanto à ausência de nexo de causalidade entre a conduta a ele atribuída e a fratura sofrida pelo autor, bem como quanto à aplicação dos arts. 927 e 945 do Código Civil;
(ii)
omissão e contradição ao atribuir efeitos valorativos à sentença penal condenatória extinta pela prescrição da pretensão punitiva, em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;
(iii)
omissão quanto à aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, matéria suscitada em sustentação oral e passível de conhecimento de ofício;
(iv)
obscuridade e omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre os danos morais, especialmente após a majoração promovida pelo colegiado;
(v)
omissão quanto à ausência de distribuição proporcional das despesas processuais e de fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do embargante, ante a alegada sucumbência recíproca.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

Fixada tal premissa, observa-se que o v. acórdão embargado enfrentou de forma fundamentada e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No tocante à alegada omissão sobre a ausência de nexo causal, verifica-se que o julgado estabeleceu expressamente a dinâmica dos fatos e imputou ao embargante
ROBERTO DE SÁ CUNHA
a responsabilidade pelo desfecho danoso a partir da análise do conjunto probatório, em especial os depoimentos colhidos.

Quanto ao valor probatório atribuído à sentença penal extinta por prescrição, a menção constante no voto relator tem caráter meramente argumentativo, estando a condenação civil fundada em elementos autônomos. Assim, não há contradição ou omissão relevante a ser sanada nesse ponto.

No que tange à alegada omissão quanto à ausência de fixação proporcional dos ônus da sucumbência, também não assiste razão ao embargante
ROBERTO DE SÁ CUNHA
.

O acórdão embargado afastou a culpa concorrente reconhecida na sentença, atribuindo responsabilidade civil integral ao requerido, ora embargante. Dessa forma, embora o autor tenha obtido apenas majoração dos danos morais, é evidente que a sua decadência foi mínima em relação ao todo da pretensão.

Ademais, a própria sentença já havia fixado os ônus da sucumbência com base na responsabilidade principal do requerido, critério esse mantido pelo acórdão, razão pela qual não há nenhum vício de omissão a ser sanado.

Por fim, razão assiste ao embargante
ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR
no tocante à incidência dos índices de correção monetária e juros de mora, assim como no que concerne à fixação do termo inicial para incidência dos juros moratórios sobre a condenação por danos morais.

Ressalte-se que o embargante
ROBERTO DE SÁ CUNHA
também defendeu em suas razões recursais a aplicação da SELIC sobre as condenações que lhe foram impostas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, é
indevida a cumulação de correção monetária com juros de mora
, devendo-se adotar
unicamente a taxa SELIC
, que compreende ambos os encargos legais,
in verbis
:

[...] 9. A Corte Especial, recentemente, reafirmou a jurisprudência do STJ, consolidada no sentido de que a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 2.196.756/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Em relação aos períodos em que só há incidência de juros moratórios, o Tribunal da Cidadania adotou como solução a incidência da Taxa SELIC deduzida do IPCA do mesmo período:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo nos próprios autos, relacionado à liquidação de sentença em ação indenizatória, envolvendo a desvalorização de marca. 2. A agravante alega omissão no julgado quanto ao acervo probatório e aos índices de atualização e compensação da mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no julgado e se a Taxa Selic deve ser aplicada como critério para incidência de juros moratórios e atualização monetária em substituição ao IPCA acrescido de taxa de juros utilizados pela perícia judicial. III. Razões de decidir 4. Não se verifica omissão relevante no acórdão recorrido. 5. A jurisprudência do STJ determina a aplicação da Taxa Selic como taxa de juros moratórios e índice de correção monetária quando não há determinação específica de outro índice no título transitado em julgado. 6. A reavaliação das conclusões periciais encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, impedindo a revisão do acervo fático-probatório. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa Selic em substituição ao IPCA e à taxa relativa aos juros moratórios, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Tese de julgamento:
“A Taxa Selic deve ser aplicada como juros moratórios quando não há determinação específica de outro índice no título judicial, vedada sua acumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. Quando não houver cumulação de encargos, deve ser aplicada a Taxa Selic no período de incidência dos juros de mora, deduzido o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ainda que as obrigações tenham sido constituídas antes da alteração legislativa”
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1022, II; Código Civil, art. 406.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 21/8/2024. (AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 20/2/2025.) (Sem grifos no original).

Outrossim, nos termos do artigo 398 do Código Civil e também da Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça
1
, os juros moratórios incidem desde o evento danoso em se tratando de responsabilidade extracontratual, e não apenas a partir da citação, tal como determinado em primeiro grau.

Desse modo, merece o v. acórdão ser aclarado nos seguintes moldes à luz da responsabilidade extracontratual sob exame:

a) Pagamento de indenização por danos materiais no montante estabelecido na sentença com incidência da Taxa SELIC deduzido do IPCA a contar do evento danoso, e a partir de então, com aplicação exclusiva da SELIC.

b) Pagamento de indenização a título dos lucros cessantes no montante estabelecido na sentença com incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do evento danoso, ou seja, a partir de cada dia que o requerente não trabalhou em razão dos danos sofridos.

c) Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com incidência da Taxa SELIC deduzido o IPCA entre o evento danoso e a r. sentença de primeiro grau, e a partir de então com incidência exclusiva da Taxa SELIC.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração oposto por
ROBERTO SÁ CUNHA
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, e
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ANTONIO CARLOS AVANZA JUNIOR
e
DOU-LHES PROVIMENTO
para:
(i)
alterar o termo inicial dos juros moratórios sobre os danos morais, para que incida desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual;
(ii)
determinar a incidência da Taxa SELIC conforme os seguintes parâmetros:
a)

Danos materiais
: incidência da Taxa SELIC deduzida do IPCA entre o evento danoso e a sentença, e Taxa SELIC plena e exclusivamente a partir da sentença até o efetivo pagamento;
b)

Lucros cessantes
: incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de cada dia em que o autor deixou de exercer suas atividades profissionais;
c)

Danos morais
: incidência da Taxa SELIC deduzida do IPCA entre o evento danoso e a sentença de primeiro grau, e, a partir de então, Taxa SELIC plena e exclusivamente até o pagamento.

É como voto.

1
Súmula 54: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar, com a máxima e devida vênia ao relator, o voto lançado pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza.

É, respeitosamente, como voto.